Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-09.2012.8.11.0111
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000928-09.2012.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ALFEO BOSCOLI NETO - CPF: 429.254.101-97 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILEI JANDREY - CPF: 036.149.949-37 (APELADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (APELADO), LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO), ALFEO BOSCOLI NETO - CPF: 429.254.101-97 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALFEO BOSCOLI NETO (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI - CPF: 405.341.970-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (APELADO), LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALFEO BOSCOLI NETO (APELANTE), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARILEI JANDREY - CPF: 036.149.949-37 (APELANTE), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE FATAL - MOTOCICLISTA QUE TEVE O PESCOÇO ENROSCADO POR FIO TELEFÔNICO SUSPENSO EM VIA PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA
DECORRENTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ATO SENTENCIAL
– INOCORRÊNCIA – CULPA DE TERCEIRO – TESE INÓCUA - FIOS ABAIXO DA ALTURA MÍNIMA EXIGIDA PELA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR 15.688) -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL POR MORTE À COMPANHEIRA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIOS PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL -

RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A
ntes mesmo da formação da relação jurídico-processual, a ré/embargante já conhecia o ônus probatório que lhe foi atribuído, e caberia a esta a produção de provas capazes de desconstituir as alegações da parte autora/embargada, daí porque, é totalmente
inócua a tese de que foi “surpreendia ilegalmente” pela inversão do ônus da prova. 2.
É inócua a tese de que o acidente foi causado por terceiro (caminhão que derrubou o fio), pois, como mantenedora do serviço, tem a obrigação de realizar inspeções e manutenções periódicas em suas redes a fim de evitar que acidentes como o descrito nos autos ocorra, e a despeito de utilizar os postes da rua para ter instalado o seu cabeamento, possui também o dever fiscalizatório quanto ao cumprimento das normais regulamentares relativas à altura mínima. 3. As provas contidas nos autos não deixar margem para dúvidas quanto a condição da autora/embargada de convivente da vítima à época do acidente, fato
inclusive sido reconhecido pelo INSS quando da concessão de benefício de pensão por morte, tendo como data de início de pagamento o óbito de seu companheiro.
4.
Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela OI S.A.,

contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que
, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação de “
Reparação de Danos
” (Proc. no 0000928-09.2012.8.11.0111), ajuizada contra a embargante por MARILEI JANDREY, considerando que a versão dos fatos apresentadas pela autora, que diz que “
que seu companheiro faleceu em
13 de julho de 2012
, tendo a morte sido causada pelo impacto do
de cujus
com fio de telefone instalado pela ré abaixo da altura determinada
”, condiz com a prova dos autos, especialmente
“
os
documentos e provas testemunhais que o fio telefônico pertencia à requerida, e que ele estava instalado abaixo do limite permitido, altura mínima 5 metros – NBR 15.214 e, em razão disso acabou por enroscar no caminhão e ocasionar o acidente que vitimou o Sr.

Ilton Sérgio Sales
”,
e considerando, por outro lado, que cumpria à ré/apelante
“
na qualidade de fornecedora de rede telefônica, tem condições técnicas e também econômicas superiores à da parte autora, no que diz respeito a possibilidade de demonstrar que a instalação da rede de telefone seguiu os parâmetros técnicos pertinentes, bem como as regras
”,

julgou o pedido parcialmente procedente, “
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais
”, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362), e juros de 1% a.m., a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), e ao pagamento de pensão mensal à autora equivalente a um salário mínimo “
que deverá perdurar até a data em que o de cujos completaria 65 anos, devendo as parcelas vencidas serem pagas de uma só vez
”, mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 181256266).

A embargante insiste na tese de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa “
por ter sido retirado o direito de eventualmente impugnar a referida decisão pelo meio processual cabível (...), foi suprido da embargante o direito de interpor agravo de instrumento para impugnar a inversão do ônus da prova em seu desfavor
”, causando-lhe notório prejuízo ao (seu) exercício de ampla defesa.

Alega que o v. acórdão é omisso porque desconsiderou “
a existência de culpa de terceiro
”, pois, “
o caminhão de propriedade de Alfeo é que teria agido de forma indevida ao se chocar com o cabo, talvez até mesmo por estar conduzindo algum objeto que excedesse a estatura devida e rompido o cabo”
.

Sustenta, ainda, que, não há prova da alegada dependência financeira da autora em relação a vítima que pudesse justificar o arbitramento de pensão mensal, até mesmo porque “
a autora não trouxe aos autos comprovantes dos rendimentos do falecido
”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e, consequentemente, reconhecida a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora/embargada.

Nas

contrarrazões a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 194111199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto a arguição de cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova no ato sentencial:

A apelante alega que teve seu direito de defesa cerceado em razão da inversão do ônus da prova em momento “inadequado”, pois, “na fase de conhecimento, não houve a inversão do ônus da prova em favor da apelada”, surpreendendo ilegalmente a recorrente, causando-lhe notório prejuízo ao (seu) exercício de ampla defesa.

Ao inverter o ônus da prova no ato sentencial, o MM. Juiz assim procedeu por verificar “
a verossimilhança das alegações da parte autora e a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor frente a empresa de telefonia, a qual detém melhores condições de demonstrar a ausência de falhas na instalação dos fios telefônicos”.

Sabe-se que a distribuição do ônus da prova apresenta extrema relevância de ordem prática, norteando, como uma verdadeira bússola o comportamento processual das partes, pois, naturalmente, participará da instrução probatória com maior vigor, intensidade e interesse a parte sobre a qual recai o encargo probatório de determinado fato controvertido no processo.

No caso, porém, considerando que os autos versam sobre pedido de reparação de danos e que desde o ajuizamento da ação a autora imputou à ré a culpa pelo acidente alegadamente causado “por fios telefônicos instalados abaixo do limite permitido (...), caídos no meio da via”, sendo este fato preponderante para que “a vítima não conseguisse se desvencilhar dos fios, acabou tendo o mesmo enrolado em seu pescoço, o que o arrancou de cima da moto, lançando-o violentamente contra o solo”, causando sua morte (cf. Id.
181256746 - pág. 15), naturalmente, antes mesmo da formação da relação jurídico-processual, a ré/apelante já conhecia o ônus probatório que lhe foi atribuído, e caberia a esta a produção de provas capazes de desconstituir as alegações da parte autora, daí porque, é totalmente inócua a tese de que foi “surpreendia ilegalmente” pela inversão do ônus da prova.

Ademais, a demonstração da inexistência de defeito ou da culpa da vítima deveria ter sido suscitada pela empresa durante a fase instrutória, o que não foi feito, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Quanto a alegada culpa de terceiro constou do v. o acórdão que o Relatório de Sinistro de Trânsito no 049, lavrado no momento do acidente pela autoridade policial foi contundente ao dizer que “
havia um fio de rede telefones no chão, fio este que, segundo algumas pessoas presentes, havia sido arrebentado instantes antes o acidente pelo condutor de outra carreta que cruzou pelo lugar (...),e estendido sobre o asfalto levou o condutor da moto a perder o equilíbrio e cair na contra mão de direção, indo ao óbito ao chocar-se contra a carreta branca que transitava em sentido contrário
” (cf. doc. Id. no 181256746 - pág. 62), sendo, pois, irrefutável o nexo de causalidade decorrente da falha na prestação de serviço da apelante, responsável pela instalação e manutenção dos fios telefônicos a ela pertencentes, permitiu que os cabos estivessem abaixo da altura mínima legalmente indicada para a via pública, resultando no acidente que ceifou a vida do companheiro da autora.

A NBR no 15.688, emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, disciplina a construção de “Redes de distribuição de energia Elétrica – Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações”, prevê a altura mínima para instalação da rede que, no caso de ruas e avenidas, é de 5.500 metros entre os condutores e o chão, cenário não comprovado pela recorrente.

Sendo assim, a tese da embargante de que o acidente foi causado por terceiro (caminhão que derrubou o fio), não descaracteriza a falha na prestação de serviços, pois, conforme consta do v. acórdão “
como mantenedora do serviço, tem a obrigação de realizar inspeções e manutenções periódicas em suas redes a fim de evitar que acidentes como o descrito nos autos ocorra, e a despeito de utilizar os postes da rua para ter instalado o seu cabeamento, possui também o dever fiscalizatório quanto ao cumprimento das normais regulamentares relativas à altura mínima
”.

No que se refere a pensão mensal por morte, a jurisprudência do eg. STJ é uníssona no sentido de que “
a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE (75 anos), ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro
” (STJ, Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 1.766.638/RJ, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022), de modo que, comprovada a relação de dependência econômica da autora em relação a vítima, por presunção, a pensão mensal fixada “em um salário mínimo”, deve perdurar até o instante em que a vítima completaria a idade de 65 anos, tal como fixada na sentença, sob pena de “reformatio in pejus”.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatória da pretensão recursal de que a
decisão embargada
não se pronunciou “adequadamente”, sobre as teses de cerceamento de defesa, culpa de terceiro e ausência de prova da dependência econômica da autora em relação à vítima, todas elas envolvendo questões envolvidas e revolvidas inequivocamente no exame do mérito da lide, bastando simples leitura do v. acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para a ré/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador e para ser válido, bem como atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se apenas a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração e reconhecendo o manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa,
advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% (CPC, art. 1.026, §2o e §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024